Tribunal: TJDFT
Processo: 0742035-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0742035-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PROFLORA SA FLOREST E REFLORESTAMENTO EM LIQUIDACAO AGRAVADO: FCS ENGENHARIA FLORESTAL LTDA - ME DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que, em cumprimento de sentença (R$ 2.276.510,78), deferiu o bloqueio de seus ativos financeiros via Sisbajud (R$ 871.057,62). A agravante alega, em síntese, que: 1) é empresa pública que se encontra em meio a um processo de Liquidação, o que, por si só, já lhe impõe uma condição sui generis em relação às demais empresas; 2) a manutenção do bloqueio colocará em risco a continuidade do procedimento de liquidação da empresa, impactando na remuneração de colaboradores e pagamento das diversas obrigações financeiras; 3) os maciços florestais são seu único e exclusivo patrimônio; 4) a execução deve ser realizada da forma menos gravosa para o devedor; 5) a penhora sobre o faturamento da empresa, a rigor, deve ser deferida exclusivamente na hipótese de não haver bens para serem penhorados, serem estes insuficientes ou de difícil comercialização; 6) ofertou área com maciço florestal situada a Floresta Nacional de Brasília/DF – FLONA, no Projeto de Plantio de Pinus sp, áreas I II e III, cujo valor é de R$ 1.842.536,36, e poderia ser utilizada para a quitação da execução. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, o desbloqueio dos valores, com a penhora do maciço florestal oferecido em substituição. Sem razão, a princípio, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. De início, não está devidamente comprovado que o bloqueio dos ativos financeiros da agravante comprometerá as suas atividades, não sendo suficiente para tanto o fato de se encontrar em liquidação. Além disso, referidas questões ainda não foram submetidas ao Juízo a quo, o que configuraria supressão de instância, estando, inclusive, em curso o prazo para impugnação à penhora, conforme decisão de ID 213460486 do processo referência. Sendo assim, ao menos por ora não há que se falar em abusividade da medida de bloqueio. Também não há risco de dano iminente à agravante, na medida em que a transferência de valores somente ocorrerá se não impugnada a penhora (decisão de ID 213460486 do processo referência). Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator Eventual